Tribunal: TJDFT
Processo: 0751209-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0751209-58.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DIVINO DE SOUSA FARES EMBARGADO: DANIEL PUGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 67073513) em face da decisão Id. 66926492, que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a preclusão da questão discutida nos autos. O Embargante repisa os argumentos trazidos no Agravo de Instrumento e alega, em síntese, que a r. decisão embargada padece de omissão e contradição, pois não se manifestou sobre a impenhorabilidade dos honorários advocatícios, por terem natureza alimentar, e, também, por ser o valor penhorado menor que 40 salários mínimos (Súmula 47/STF e art. 833, IV e X, do CPC). Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar os vícios apontados. As contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas - Id. 68154776. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no ato processual embargado. Na hipótese em exame, no entanto, não há omissão ou qualquer outro vício que deva ser sanado, pois foi explicitado na decisão ora embargada que operou a preclusão da matéria em discussão (art. 507 do CPC), o que sequer foi impugnado pelo Embargante. Ora, a preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona segurança jurídica e impede a razoável duração do processo. Portanto, não prosperam os argumentos do Embargante de que há vícios no v. Acórdão embargado que devem ser sanados, pois foram cumpridos os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora